Tribunal: TJSP
Processo: 9000397-32.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime intermediário - Indeferimento. Realização de exame criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável à progressão – Perito se manifestaram contrariamente à concessão da benesse - Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito - Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado - Decisão mantida - Agravo improvido.